Tribunal: TJES
Processo: 0020293-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020293-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MECANAUTO LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
SÚMULA 479, STJ.
FRAUDE.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
PERFIL DO CONSUMIDOR.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS.
DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ASTREINTES.

SENTEN
ÇA
REFORMADA EM PARTE.

I. Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
I. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

II
I. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados,
tanto pelos danos materiais como morais,
com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
fixa-se
o
quantum
indenizatório a título de danos morais
em
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

V
I
.

S
obretudo
diante
da falta de argumento específico do
banco

tanto
acerca da exorbitância
alegada genericamente

em
recurso
quanto da diminuta monta alegada pela autora
,
importante consignar que o limite máximo da multa cominada equivale a quantia
condizente com o entendimento jurisprudencial
se considerad
as as peculiaridades do caso, especialmente
o porte econômico da parte
requerida,
fundamento este também suficiente a subsidiar a rejeição de sua minoração
.

VII.
R
ecurso
s
conhecido
s, sendo provido
em parte
o interposto pelo autor e
des
provido
o interposto pelo requerido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto pelo requerido e dar parcial provimento ao interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020293-52.2017.8.08.0048

APTE/
APDO
:
MECANAUTO LTDA

APD
O/
APTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se
de recurso
s
de
a
pelação cível
interposto
s
em face
de
sentença
proferida pelo
JUÍZO DA
1ª
VARA CÍVEL DE
SERRA
/ES,
em “A
ção de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral”
ajuizada por
MECANAUTO LTDA

em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, cujo
decisum

julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o banco réu ao ressarcimento da quantia indevidamente retirada da conta da autora, correspondente a R$ 34.127,10 (trinta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos), devidamente atualizada desde a transação indevida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
”
,
bem como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
D
ef
eriu, ainda
o pedido liminar e determin
ou
a baixa nas restrições cadastrais, a ser cumprida no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 300,00, limitadas ao valor da condenação atualizada
.

Por fim, condenou a instituição bancária às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15.

E
m suas razões recursais
a instituição financeira aduz que

“Inexiste prova nos autos de que as fatos narrados ocorreram por uma fa
l
ha no sistema de seguranca do Banco”
,
ao passo que
“
Todas as operaç
õ
es foram realizadas pela internet e para o acesso e de conhecimento geral que todos
o
s bancos exigem senha eletr
ô
nica e mecanismos de segurança, co
m
o o ‘token’",

Prossegue o banco com a argumentação de que
“
as transa
çõ
es contestadas pelo representante da apelada somente podem ter sido realizadas por terceiro caso a pr
ó
pria apelada tivesse fra
g
ilizado suas informa
çõ
es de seguran
ç
a, ou acessado a site do Banco por meio de um link falso, fatos que fogem por completo ao contro
l
e/ingerência do Apelante e atraem a culpa exc
l
usiva do consumidor prevista no art. 14, § 30, II, do CDC como causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços”.

R
equer
ainda,
a redução da
s astreintes e honorários advocatícios a que fora condenado.

MECANAUTO LTDA
,
por sua vez, em suas razões pugnou pela

“REFORMA do co
m
ando sentencial, culminando co
m

o
ajustamento
d
a atualização e correç
ã
o da valoração decotada, indexando-a aos mesmos moldes cobrados pela instituicão financeira RECORRIDA sob o titulo de ‘CHEQUE ESPECIAL’ e afins, cuja pormenorizacão dever-se-á ocorrer, quando da liquida
çã
o do julgado”;

pela

“
majoração da multa cominatória”

e, por fim, assevera
“defeito

na representação da instituição financeira”
e dano moral indenizável
.

Contrarrazões
apresentadas por ambas as partes
.

De
pronto
,
adianto que
não vislumbro motivos que obstem o conhecimento dos recursos,
até mesmo porque
o vício
de r
e
presentação arguido pela parte autora
constitu
i
vício forma
l
e sanáve
l
,
o qual restou devidamente regularizado na hipótese, razão pela qual
impõe-se a apreciação meritória do
intento interposto pela instituição financeira
,
e de igual modo o da parte autora, o que o faço de forma conjunta
.

Pois bem.
É

cediço que o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso
, verifico que
a pretensão autoral embasa-
se
em fraude cometida contra o consumidor
/
autor
,

correntista da
instituição financeira
ré, que,
no dia 26 de junho de 2017

“recebeu uma ligaçao de uma pessoa se identificou como sendo funcionária do REU perguntando se as transferências bancárias mencionadas acima haviam sido autorizadas. A AUTORA informou que não havia feito nenhuma movimentação na conta e tampouco nesse valor t
ã
o elevado, pois se trata de uma conta que raramente era utilizada
”

e que
“A AUTORA providenciou a conferência do extrato bancário (vide docurnentos em anexo) e verificou que em 23 de junho de 2017 (sexta-feira), foram realizadas diversas transferências na conta corrente da AUTORA, no valor de R$51.627,10 (
c
inquenta e u
m
mil, seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos), sem o seu consentimento”.

Prossegue o autor asseverando que
“
É
possive
l
verificar também que algumas transfer
ê
ncias, no total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
[...]
não foram completadas por erro no número da conta destinatária
”,
e mais, que
“o prejuízo resu
l
tante de a
çã
o verdadeiramente criminosa foi de R$ 34.127,10 (trinta e quatro mil cento e vinte e sete reais e dez centavos). A AUTORA não possu
í
a ta
l
quantia, que fo
i
descontada de seu limite de crédito do cheque especial, que era de R$50.000,00 (cinquenta mil rea
i
s)”
.

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso,
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Veja-se, assim, ser dever d
e
a prestadora de serviços
requerida

monitorar a
s transações bancárias
de seus consumidores
,
bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que,

em apenas
um
dia,
a conta bancária do
autor
passou por intensa movimentação atípica.

M
elhor sorte não assiste à
instituição financeira
no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor,
pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente,
uma vez que seu aplicativo bancário, livremente ofertado aos consumidores, deveria ter barreiras de segurança mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço bancário.

R
eitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor,
o qual, inlcusive, destacou que os descontos efetuados eram em conta pouco utilizada
.

Menciono,
ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

N
esse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Logo, com espeque n
o ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, cumulado às transações
atípicas
realizadas em tão curto espaço de tempo
,
impõe-se a manutenção do comando
sentencial
recorrido,
ante a
falha na prestação dos serviços,
consistente na ausência de
condições mínimas de segurança.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura d
as operações bancárias
, realizad
a
s sem a concordância da parte demandante, revelam-
se
indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
o
consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Todavia, p
ontue-se, por relevante
e suficiente
,
a despeito de preten
s
ão diversa da parte autora
, reformo
ex officio

(por ser matéria de ordem pública)
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente
debitado
em sua conta
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em relação à condenação ao dano moral,
manifesto-me por
sua existência na hipótese.

Inconteste que a inscrição indevida de nome de devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral indenizável,
inclusive, se
m
qualquer necessidade de comprovação da ofensa
.

A inscrição do nome do devedor em razão de suposta inadimplência relativa a valores que não deveriam ter sido cobradas na hipótese, por certo repercute de forma moralmente danosa
em desfavor d
a pessoa jurídica autora
.

Nesse aspecto, vale ressaltar que
t
a
l
situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual
“
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

E mais, a despeito
das alegações recursais em sentido diverso, é certo que
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0003449-06.2020.8.08.0021, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o serviço prestado se dera a título gratuito, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado. 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
5000323-94.2021.8.08.0062
, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL CORRESPONDENTE. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1) A duplicata é título de crédito causal e somente é válida quando existir vínculo contratual entre as partes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços). 2) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, opera-se in re ipsa o dano moral– ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes. 3) Para fixação do quantum reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. 5) Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0005082-15.2017.8.08.0035

, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2023)

Nest
a

senda
,
acerca do
quantum
indenizatório,
o

C. STJ
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação do dano moral na monta de R$
6.000,00
(
seis mil
reais), até mesmo porque que condizente com os valores admitidos por esta E. Corte em casos assemelhados,
sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

C
om relação as astreintes,
c
om efeito,
o artigo 536,
caput
e §1º,
c/c o artigo 537,
do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação,
observando-se a concessão de
prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destaque-se que “
o arbitramento das astreintes (...) se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que foi imposta por meio de ordem judicial, sendo plenamente possível a sua cominação contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para atendimento à obrigação de fazer
” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014), posicionamento, registre-se, adotado no REsp 1333988/SP (DJe 11/04/2014), submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73.

Faz-se oportuno destacar que t
al compreensão aplica-se tanto à multa vincenda, quanto à vencida, eis que, além da interpretação literal do
§1º, do
artigo 537, do CPC/15, deve-se observar a hipótese prescrita no inciso II,
segundo a qual a multa poderá ser modificada ou excluída quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ademais, pontuo que
a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar
o
credor

em razão
de eventuais
prejuízo
s
sofrido
s
pela
inércia
do ex adverso
, mas sim
coag
i
r o devedor

a
o cumprimento da obrigação judicial.

Aliás,
sobretudo
diante
da falta de argumento específico do
banco

tanto
acerca da exorbitância
alegada genericamente

em
recurso
quanto da diminuta monta alegada pela autora
,
importante consignar que o limite máximo da multa cominada equivale a quantia
condizente com o entendimento jurisprudencial
se considerad
as as peculiaridades do caso, especialmente
o porte econômico da parte
requerida,
fundamento este também suficiente a subsidiar a rejeição de sua minoração
.

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, ente
n
do não merecer reparo, eis que fixados
dentro do
patamar
previst
o

e em obediência à ordem de preferência estabelecida no §2º do art. 85, do CPC, até mesmo porque
“
À luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quando há condenação, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/15, determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor da condenação
”
(TJES, Apelação cível n. 0000652-89.2010.8.0059, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO DOS APELOS para
NEGAR
PROVIMENTO
ao interposto pela
parte
requerida e DAR PROVIMENTO ao
i
nterposto pela
parte
autora

apenas
para reformar a sentença e condenar a instituição financeira requ
e
rida ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do autor,
valor sobre o qual deverá incidir
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente
debitado do autor
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

D
eixo de majorar os honorários, haja vista seu arbitramento no máximo legal na sentença impugnada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
DOS APELOS para
NEGAR
PROVIMENTO
ao interposto pela
parte
requerida e DAR PROVIMENTO ao
i
nterposto pela
parte
autora

apenas
para reformar a sentença e condenar a instituição financeira requ
e
rida ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do autor,
valor sobre o qual deverá incidir
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Reformar
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente
debitado do autor
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, deixar de
majorar os honorários, haja vista seu arbitramento no máximo legal na sentença impugnada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.